Tribunal: TJES
Processo: 0011164-24.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011164-24.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMATTA & CIA LTDA

APELADO: SENDAI MOTORS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO INTERROMPEM O PRAZO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE REGULARMENTE REALIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Camatta & Cia LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, no âmbito de execução, reconhecendo a prescrição intercorrente. A embargante alega omissão, contradição e ausência de análise do art. 921, § 5º, do CPC, além de manifestar interesse em prequestionamento para fins de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada inércia da credora; (ii) definir se diligências requeridas pela exequente têm o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente; (iii) apurar se houve violação ao art. 921, § 5º, do CPC pela ausência de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não reconheceu inércia da exequente, mas sim da executada, inexistindo omissão ou contradição. A interpretação da embargante decorre de leitura equivocada da decisão.

Meros pedidos de diligências sem resultado útil não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2023).

A intimação prevista no art. 921, § 5º, do CPC foi efetivamente cumprida, uma vez que a exequente foi intimada em 17/01/2023 para se manifestar sobre a prescrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados, mas apenas ao saneamento de vícios de clareza, coerência e completude do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou contradição afasta a possibilidade de integração do acórdão por meio de embargos de declaração.

Pedidos de diligências inócuas não interrompem o prazo prescricional na execução.

A intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente atende à exigência do art. 921, § 5º, do CPC.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou inovação de teses jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 10, 489, 921, § 5º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Camatta & Cia LTDA
(id.
13744836
), em face do acórdão de id.
13580045
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de
esclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Repiso, para melhor compreensão, os argumentos da embargante:

1. Omissão sobre a Ausência de Inércia do Credor
: O acórdão afirmou que a empresa
ficou inerte
, levando à prescrição. A embargante alega que o tribunal
foi
omisso
por não analisar as provas de que ela, na verdade,
agiu de forma diligente no processo
. Aponta que
realizou diversas ações para impulsionar o feito
, como solicitar consultas via
Bacen Jud
,
Renajud
,
Receita Federal
e pedir a atualização dos cálculos, o que afastaria a alegação de inércia.

2. Contradição na Análise dos Atos Processuais:
Há uma
contradição
no acórdão, pois, ao mesmo tempo que desconsidera as petições da empresa como insuficientes para interromper a prescrição, ignora que essas petições representaram uma "
movimentação processual efetiva
" para satisfazer o crédito. Para a embargante,
não se pode falar em inércia
quando foram tomadas medidas concretas para localizar bens do devedor.

3. Não Cumprimento de Requisito Legal para Prescrição:
A embargante aponta que o acórdão
ignorou a exigência do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil
, que determina a
necessidade de intimação pessoal do exequente
para dar andamento ao processo antes do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que, segundo ela, não ocorreu nos autos.

4. Objetivo de Prequestionamento:
A embargante declara explicitamente que o recurso também tem o objetivo de prequestionamento. Ou seja, forçar o tribunal a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais que ela considera violados (como os artigos 10, 489, 921 e 1.022 do CPC, o art. 5º da Constituição Federal e a Súmula 150 do STF). Essa manifestação expressa é um requisito indispensável para que a matéria possa ser discutida em recursos futuros aos tribunais superiores (STJ e STF).

Passo a analisar os fundamentos de forma temática.

Com relação aos pontos “
1”
e “
2”
, os embargos carecem de
dialeticidade
recursal. E isso porque a embargante parte da premissa de que a execução foi extinta em razão de sua própria
inércia
. No entanto, o acórdão em nenhum momento menciona que a
exequente
, ora
embargante
, restou inerte. Vejamos:

“(...) Conforme se depreende dos autos,
o cumprimento da sentença que imputou à Apelada a obrigação de pagar à Apelante a quantia histórica de R$ 13.461,00
(treze mil quatrocentos e sessenta e um reais) foi deflagrado em 11.01.2012 (fls. 46/49, id 9477596), sobrevindo, em 13.04.2012, o despacho que
ordenou a intimação da devedora para o pagamento voluntário da dívida
(fls. 52), aperfeiçoada em 03.10.2012 (fls. 53, frente e verso, id 9477596).

Diante da inércia da Apelada
(fls. 54, id 9477596),
expediu-se carta precatória para a penhora e avaliação de bens
que só veio a ser cumprida nos termos de certidão juntada aos autos em 26.06.2018 (fls. 78/79, id 9477596).”

Em verdade, o que o Douto Desembargador Relator consignou na contextualização de seu voto é que, após a inércia
da parte executada
, foi expedida carta para penhora e avaliação de bens. Como se vê, não há omissão ou contradição. Em verdade, a parte embargante equivoca-se na leitura do acórdão.

Ainda com relação ao ponto “
2
”, o mero peticionamento nos autos, escorado no pedido de diligências, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. É a pacífica jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifo acrescido)

Por fim, quanto ao item “
3
”, é notório que a embargante foi intimada para
manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição
, no prazo de 5 dias, em despacho proferido em
17/01/2023
(fl. 126, autos físicos), restando cumprida a determinação do art.
921, §5º
, do
CPC
.

O que a embargante pretende é renovar a discussão sobre fatos e fundamentos de direito, o que não é possível através do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.